Tribunal: TJDFT
Processo: 0756643-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756643-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARLENE MARIA DE ANDRADE SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada, MARLENE MARIA DE ANDRADE SANTOS. Em suas razões, o recorrente alega que foram frustradas as tentativas de bloqueio de bens via SISBAJUD e RENAJUD, não havendo outros meios eficazes para satisfação do crédito, sendo a penhora dos rendimentos da executada a única alternativa viável. Argumenta que a executada é servidora pública e recebe mensalmente valor líquido de R$ 3.453,59 (três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), o que permite a penhora parcial sem comprometer a subsistência da devedora e de sua família. Defende que a decisão recorrida presumiu, sem comprovação concreta, que a penhora afetaria a sobrevivência digna da executada, cabendo a esta demonstrar eventual prejuízo por meio de impugnação à penhora, conforme artigo 373, II, do CPC. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a penhora de percentual dos salários, desde que inexistam outros bens e seja preservado o mínimo existencial do devedor. Pontua que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal também reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que respeitado o mínimo necessário à dignidade do executado. O agravante sustenta que, no caso concreto, estão presentes os requisitos para relativização da regra, pois não foram localizados outros bens e o valor penhorado não inviabilizaria a sobrevivência da executada. Requer, assim, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão interlocutória, deferindo o pedido de penhora parcial dos rendimentos da parte executada. Preparo regular (ID 79846169). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O debate instaurado no presente recurso consiste em analisar o cabimento da penhora sobre os rendimentos da parte executada no caso concreto. Defende o agravante ser admissível a constrição de parte da remuneração líquida da executada, o que não implicaria em comprometimento da subsistência da devedora. O Juízo de origem indeferiu o pedido mediante decisão assim fundamentada, verbis: O exequente formula pedido genérico para penhora de salário da devedora. O art. 833 do CPC estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o. Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia. Nesse aresto, foi feito minucioso estudo sobre o conceito de prestação alimentícia e verba de caráter alimentar na legislação brasileira. Segundo o STJ, “Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Consoante se depreende do referido julgado, a exceção à impenhorabilidade do salário somente é assegurada ao crédito decorrente de prestações alimentícias, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Por consequência, tal benefício não é assegurado às demais verbas de natureza alimentar, tais como pagamento de honorários a profissionais liberais. A propósito, transcrevo a ementa do julgado: (...) Conforme essa linha de raciocínio, somente nos créditos decorrentes de prestações alimentícias, ou seja, as obrigações decorrentes de prestar alimentos necessários ou voluntários àqueles que deles dependam para sobreviver, é que se viabiliza a mitigação da impenhorabilidade de salário. No caso em exame, o crédito não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Sequer os honorários advocatícios eventualmente devidos se inserem neste conceito, conforme tese firmada pelo STJ em julgamento de Recurso Especial Repetitivo. Confira-se: (...) Ademais, a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Inviável a penhora da verba remuneratória. Nesse sentido, confira-se: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Consigno que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, uma vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, porquanto a mera alegação de prejuízo quanto a satisfação do crédito ou arquivamento do processo não constituem motivos suficientes para o deferimento do pleito liminarmente. Assim, não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e o envio dos autos ao arquivo não torna a cobrança do débito sem efeito, sendo certo que poderá o exequente solicitar o desarquivamento, no caso de localizados bens penhoráveis ou mesmo para cumprimento da medida ora requerida, no caso de provimento do agravo, evidenciando, ainda, a ausência de risco ao resultado útil do processo. Acrescento, por oportuno, que o valor recebido pela parte executada, comprovado pelo documento colacionado na origem (ID 205220454), embora não seja irrisório, tampouco é elevado a ponto de permitir a imediata constrição sem prévia análise do impacto na sua subsistência. Para além disso, depreende-se que o contraditório deve ser assegurado antes de qualquer medida constritiva sobre verba salarial, especialmente diante da ausência de urgência na penhora requerida. O devido processo legal exige a oitiva da parte contrária, permitindo-lhe demonstrar eventual comprometimento financeiro que justifique a manutenção da impenhorabilidade. Diante dos critérios estipulados, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. A ausência de risco iminente ao agravante e a necessidade de maior aprofundamento na análise do impacto da penhora na subsistência da agravada impõe o indeferimento do pedido liminar. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator